Tribunal: TJES
Processo: 0005470-18.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005470-18.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBER PAULA DE OLIVEIRA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005470-18.2021.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBER PAULA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO IMÓVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INDEFERIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Cleber Paula de Oliveira Filho contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, o apelante foi preso em flagrante com significativa quantidade de entorpecentes (crack, haxixe, maconha e cocaína), além de dinheiro em espécie, balança de precisão e materiais para embalo.

No recurso, a defesa alegou: (i) nulidade absoluta por violação de domicílio; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) aplicação da fração de 1/6 na atenuante de menoridade relativa; (v) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (vi) prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação de domicílio; (ii) estabelecer se as provas dos autos são insuficientes para condenação; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena e a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) determinar se a atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada na fração de 1/6; (v) analisar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (vi) examinar o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial é válida, pois ocorreu em estado de flagrância, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603616, desde que haja fundadas razões justificando o ingresso, o que se verificou no caso concreto.

A alegação de insuficiência probatória não procede, pois os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são meio idôneo para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A pena-base foi arbitrada com fundamentação genérica em alguns aspectos (culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime), razão pela qual deve ser reduzida, mantendo-se, contudo, a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime.

A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada com a fração de 1/6, na ausência de fundamentação para patamar diverso.

O tráfico privilegiado não se aplica, pois há evidências de habitualidade delitiva, tais como antecedentes de atos infracionais análogos ao tráfico, processos criminais em andamento e apreensão de instrumentos destinados à mercancia ilícita de entorpecentes.

O prequestionamento da matéria levantada pela defesa é reconhecido, ficando a questão formalmente registrada para eventual impugnação em instâncias superiores.

Diante da nova pena fixada, o regime inicial deve ser alterado para o semiaberto, conforme o artigo 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme o RE 603616 do STF.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com outras provas, são aptos a fundamentar a condenação.

A fixação da pena-base deve observar fundamentação idônea, sendo inviável o aumento baseado em argumentos genéricos.

A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada na fração de 1/6, na ausência de fundamentação para patamar diverso.

A habitualidade delitiva e a apreensão de instrumentos destinados ao tráfico afastam a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

O prequestionamento das teses defensivas é cabível para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, "b", e 59; CPP, art. 157; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.05.2016; STJ, AgRg no HC 876.307/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no HC 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022; STJ, HC 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005470-18.2021.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBER PAULA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a diligência está amparada em investigações realizadas com o intuito de apurar denúncia anônima acerca da prática do crime de tráfico de drogas na residência do réu. Nesse contexto, os policiais militares avistaram movimentação suspeita e realizaram abordagem de um usuário que admitiu comprar as drogas no endereço informado na notícia anônima. Além disso, esclareceram as instâncias de origem que a entrada no domicílio fora franqueada pela avó do réu, circunstância corroborada durante o interrogatório do agravante em juízo - oportunidade em que ele confirmou a permissão para buscas na residência. Tais elementos, em seu conjunto, configuraram a justa causa para a entrada no imóvel. 4. De mais a mais, alterar as premissas fáticas e concluir que o consentimento quanto à entrada na residência não foi livremente prestado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, expediente inviável na via mandamental. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.307/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Na hipótese, as testemunhas policiais são uníssonas ao afirmarem que receberam “denúncias” anônimas que davam conta da comercialização de drogas pelo acusado no local, sendo que, ao chegarem na residência, visualizaram pela janela as drogas em cima da mesa, o que motivou a entrada.

Dessa forma, havia estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar no local.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
CLEBER PAULA DE OLIVEIRA FILHO, vulgo “Clebinho”
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de dezembro de 2021, o denunciado mantinha em depósito 1 (uma) pedra de crack, 2 (duas) bolas grandes de haxixe, 6 (seis) bolas pequenas de haxixe, 5 (cinco) buchas de maconha, 1 (uma) porção de maconha e 34 (trinta e quatro) pinos de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, havia no local R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em espécie, 1 (uma) balança de precisão e material para embalo de entorpecentes.

Nas razões recursais, requer a defesa, no mérito, (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) emprego da fração de 1/6 (um sexto) quanto a atenuante da menoridade relativa; (IV) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (V) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 46643362, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico n. 541/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime, afirmando que não sabe a quem pertencem as drogas apreendidas.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, todos na esfera judicial.

Os policiais militares Wilton de Jesus Ribeiro e Thiago Brito dos Reis afirmaram que receberam “denúncia” anônima específica, indicando o local onde o acusado estava comercializando entorpecentes. Chegando ao local indicado constataram, através da janela da casa, que havia drogas em cima da mesa, sendo que puderam notar a presença do réu no local.

Após, realizaram a abordagem e com o auxílio de um cão farejador puderam apreender mais drogas dentro do imóvel.

Ressalta-se que o militar Wilton esclareceu que o acusado e sua família são muito conhecidos na região pelo envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios, sendo temidos pelos moradores.

Por fim, ambas as testemunhas atestaram que o recorrente assumiu que as drogas apreendidas seriam destinadas a venda.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou negativas ao réu a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

“[...] A
culpabilidade
do acusado é evidente, muito grave, vez que guardava e tinha em depósito as drogas apreendidas pela polícia, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; [...] a
conduta social
do réu não é favorável, sendo conhecido como traficante, havendo denúncias e informações referentes ao envolvimento do réu no tráfico de drogas, conforme depoimento prestado pela testemunha Wilton;
personalidade
é voltada para a prática de crimes, uma vez que responde a outros dois processos pela prática dos crimes de furto e homicídio qualificado, além de possuir dois alvarás judiciais e ter respondido pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas [...];
motivos do crime
[...] devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado foi preso em flagrante, guardando drogas numa residência, registrando que foi apreendida quantidade e variedade de drogas, sendo 01 (uma) porção de crack, 08 (oito) unidades de haxixe, 05 (cinco) buchas de maconha, 01 (uma) porção de maconha e 34 (trinta e quatro) pinos de cocaína [...]; as
consequências
[...] refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade [...]”.

A valoração negativa da conduta social deve ser mantida, porquanto é possível que seja atestada por prova testemunhal, como no caso dos autos em que o policial militar afirmou que o réu e sua família são pessoas conhecidas e temidas no bairro onde moram em razão do envolvimento no tráfico de drogas local e em crimes de homicídio, demonstrando, desta forma, a reiteração em prática social inadequada.
(HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

De igual maneira, as circunstâncias do crime foram acertadamente valoradas em desfavor do recorrente, tendo em vista a quantidade e, especialmente, a variedade dos entorpecentes apreendidos, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Em contrapartida, verifico que a culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foram consideradas desfavoráveis ao réu mediante emprego de fundamentação genérica e inidônea, razão pela qual devem ser decotadas.

Pelo exposto, de rigor a adequação da pena-base.

Remanescentes a conduta social e circunstâncias do crime em desfavor do réu, reduzo a pena-base de forma proporcional ao arbitrado na sentença,
f
ixando-a em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), razão pela qual, conforme requerido pela defesa, deve ser reduzida a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), já que não houve fundamentação empregada para a utilização de patamar diverso. Sendo assim,
f
ixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, requereu a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

In
casu, constato que o apelante, quando menor de idade, respondeu a duas representações por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e, atualmente, responde a outras ações penais, inclusive pelo crime de homicídio. Além disso, um dos policiais militares responsáveis pela ocorrência atestou que o recorrente é conhecido no bairro pelo envolvimento no tráfico de drogas e homicídios, sendo, inclusive, temido pelos moradores. Juntamente às drogas houve a apreensão de apetrecho utilizado para a facilitação da mercancia ilícita de entorpecentes, sendo uma balança de precisão, além da apreensão de dinheiro em espécie e material para embalo de drogas. Por fim, há se considerar a natureza lesiva do entorpecente apreendido (cocaína). Todos esses fatores em conjunto evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Ausentes causas de aumento de pena, sendo definitiva a reprimenda de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena-base.